Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-85.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001424-85.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDRE JOSE DE SANTANA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Submete-se à apreciação desta corte a insurgência da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, que interpôs o presente recurso de Apelação (ID.35977061) argumentando que a sentença deixou de fixar em face do Estado da Bahia o pagamento de honorários de sucumbência, em consonância com o disposto na Súmula 421 do STJ, entendendo ser defasado o conteúdo da Súmula, e, incompatível com o regime jurídico atual das Defensorias Públicas no Brasil. 2. No mérito, a controvérsia cinge-se à falta de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 3. No exercício de sua autonomia constitucional, a Defensoria Pública da Bahia é regulada através da Lei Complementar 26/2006 - Art. 6º - Constituem receitas da Defensoria Pública do Estado da Bahia: II - os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, exceto com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. Incabível a condenação do Estado da Bahia em honorários de sucumbência para a Defensoria Pública, portanto. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001424-85.2020.8.05.0078, em que figuram como apelante ANDRE JOSE DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA MR24